Tribunal: TJES
Processo: 0011809-57.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011809-57.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTON GONCALVES FURTADO

APELADO: ANTONIO AUTO PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O acidente de trânsito ocorreu tanto por imprudência da parte autora, ao dirigir em velocidade elevada e quase adentrando a faixa divisora vertical da pista, em infringência ao art. 29, II, CTB, quanto pelo demandado, que inadvertidamente e sem adotar todas as cautelas que lhe competia, adentrou na via de rolamento principal, em descumprimento aos artigos 34 e 36 do CTB.

2.
Nos termos do art. 932, inc. III e art, 933 ambos do Código Civil, em razão da culpa
in eligendo
, ainda que não haja culpa de sua parte, responde a empresa empregadora pelos atos praticados por seu empregado, sendo objetiva e solidária a responsabilidade da primeira apelada.

3.
Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas (ou jurídicas). Considerando que os três orçamentos colhidos apresentam serviços e peças para conserto do veículo, compatíveis com os danos causados ao bem da parte autora - subsumidos aos danos na parte dianteira do veículo-, e retratados na fotografia acostada aos autos, resta comprovado o dano material no valor de R$ 8.312,50 (oito mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos), conforme menor orçamento colhido, e genericamente impugnado pelos requeridos.

4.
Reconhecida a concorrência de culpas, imperioso o decote de metade (50%) da quantia a que faz jus o autor, a teor do art. 945 do Código Civil, e dada a

proporcional
idade

d
o grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos
.

5.

Recurso parcialmente provido. Inversão dos ônus da sucumbência, competindo aos requeridos/apelados o pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando que a indenização por danos morais ou materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo, a teor da Súmula 326 do c.STJ e precedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

Trata-se de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interposta por
ADALTON GONÇALVES FURTADO
contra sentença de fls. 71/72 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação indenizatória movida em face de Antonio Auto Peças SA e Adriano de Souza Pinto, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais aduz Adalton, em síntese que: (1) trafegava na Avenida principal enquanto os apelados estavam saindo de rua anexa, surpreendendo o apelante; (2) diferente da interpretação do Juízo a quo, o Apelante não invadiu a contramão, pelo contrário, foi o veículo dos apelados que atravessou toda a barra de rodagem na qual transitava o apelante, para adentrar a via que lhe era permitido trafegar, contribuindo única e exclusivamente para o acidente, na forma do art. 29, III , “a” do CTB; (3) não é possível constatar a alta velocidade do apelante apenas observando o vídeo colacionado aos autos. Requer, subsidiariamente, a aplicação da culpa concorrente, pois trafegava na via preferencial.

Contrarrazões afirmando, em suma: (a) que deve ter o condutor dever de cautela, principalmente, em áreas com pouca ou sem sinalização, como no local do acidente, onde não há placa de indicação de velocidade máxima permitida, e que por se tratar de uma via local, conforme art. 61, §1°, do Código de Trânsito, os condutores devem respeitar a velocidade máxima de 30 km/h, o que não foi observado pelo Apelante, que se estivesse em velocidade compatível, evitaria o acidente; (b) próximo ao local do sinistro (na direção da faixa de pedestres mostrada as fls.. 61) está localizada a Escola EEEM CEI Atila de Almeida Miranda, com grande movimentação de pessoas, principalmente crianças e adolescentes; (c) o Apelante trafegava na contramão, tendo colidido com a parte lateral traseira do veículo dos Apelados, que já estava terminando a conversão. Assim, requer a manutenção da sentença.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Novo Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta, informando que o recorrente está agraciado pela gratuidade de justiça e isento do recolhimento do preparo recursal, e passo ao exame do mérito.

Revelam os autos que, no dia 18/05/2020, por volta das 06h40 horas, na Av. Nossa Senhora da Consolação, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o veículo Chevrolet Vectra conduzido pelo apelante Adalton colidiu com o veículo Chevrolet Ágile de propriedade da Auto Peças SA e conduzido por Adriano de S. Pinto, ambos apelados.

Em decorrência do referido acidente,
Adalton
ajuizou a presente demanda pleiteando indenização pelos danos patrimoniais (conserto do veículo).

O magistrado
a quo
considerou o registro audiovisual do momento do acidente, conforme mídias coligidas pelas partes, para entender por comprovada a culpa exclusiva da parte autora. Aduziu o seguinte:

“
(...) dimana do video, que o veículo Vectra de cor escura, transitava na via em velocidade elevada (fato passível de inferência a partir da contraposição com o deslocamento de ciclistas e pedestres), e fora da faixa de tráfego que lhe competia, visto que em determinado momento, após transpor faixa de pedestres, o veículo fica quase que em sua totalidade no meio da via, onde permanece até a colisão com o veículo Agile de cor branca, que transpôs a via com velocidade sensivelmente menor, sendo perceptível no exato momento do choque (conforme registro no v
ídeo coligido pelos Réus as 06:51:31) que o referido veículo é atingido na lateral traseira quando já havia cruzado praticamente a via inteira, tendo por fator determinante a conduta do Autor, que acaso transitasse em velocidade compatível com a via e dentro da sua faixa, certamente não teria colidido com o veiculo do Réu”.

A lide em tela cinge-se à averiguação da existência, ou não, da responsabilidade civil dos apelados (tratando-se o condutor, Sr. Adriano, de empregado da proprietária do veículo Auto Peças) e eventualmente, da fixação do valor adequado de indenização pelo dano patrimonial.

Pois bem. É cediço que a responsabilidade civil do condutor do veículo é subjetiva, sendo elementos necessários para a sua configuração (i) a conduta; (ii) o nexo de causalidade; (iii) o dano e (iv) a culpa.

Como de praxe em demandas dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: relata o autor que a colisão ocorreu por ter o requerido atravessado a via na qual trafegava sem o dever de cuidado; por sua vez, discorre a parte requerida que o veículo conduzido pelo autor trafegava em alta velocidade, sem observância ao dever de cuidado e na contramão de direção, porquanto já havia efetuado quase integralmente a conversão, quando foi abruptamente atingido pelo apelante.

Ao que se observa do registro por vídeo anexado aos autos, no momento do acidente flagrado pelas câmeras de segurança existentes na Avenida Nossa Senhora da Consolação, aliado aos demais documentos produzidos pelas partes, como fotografias e Boletim de Ocorrência, tenho por nítida a
culpa concorrente
das partes.

De acordo com o registro das características da via onde ocorreu o acidente, relatadas po policial, contido no B.O de fls.23/23, tratava-se de “
via de mão dupla, com terreno plano, contendo duas faixas na pista, com tráfego controlado por não existente [sinalização], com pavimentação de asfalto”
. Ponto de referência: Escola CIE.

Possível se constatar pelo registro em vídeo, que vinha o veículo Vectra (de cor escura) conduzido pelo apelante,
em alta velocidade
na via – o que é perfeitamente passível de aferição através do vídeo-, em ponto que fica próximo à escola observada pelos réus e registrado no B.O e entre duas faixas de pedestres. Oras, em que pese não ser possível averiguar exatamente qual a velocidade na qual se encontrava o veículo, no momento da colisão, restou evidenciado que se tratava de via coletora (de velocidade máxima de 40Km/h), cuja referência é uma escola pública, faltando o dever de cuidado ao apelante, ao trafegar em tal via com velocidade nitidamente incompatível, ao que se percebe, inclusive, pelos que lá transitavam de bicicleta.

Também percebe-se pelo vídeo que o apelante trafegava em sua faixa de direção, porém, muito próximo ao limite ou faixa vertical que se localiza no meio da via (dividindo a pista de mão dupla), e quase transgredindo-a, também infringindo o art. 29, II do CTB
1
. Tal fato, aliado a alta velocidade do automóvel, concorreram de forma determinantes para o acidente, pois o veículo Ágile de cor clara conduzido pelo 2º réu/apelado, quando adentra à Avenida principal - vindo da Rua anexa (R. José da Costa Fagundes) – ao perceber a colisão, acelera o veículo para tentar escapar do abarroamento, e mesmo assim, é atingido em sua parte lateral e traseira.

Contudo, não há como deixar de reconhecer a culpa concorrente dos apelados, afinal, o veículo conduzido pelo apelado
adentra
de inopino
a pista de rolamento na qual seguia em linha reta o apelante
,
provindo de pista secundária,
de forma
imprudente e/ou negligente,
sem se certificar de que podia executar tal manobra sem perigo, tendo vista que, nitidamente, não detinha nenhuma preferência de passagem frente ao veículo que já vinha em linha reta na pista onde adentrou, e que talvez não tivesse plena visão da rua (havia um reboque estacionado).

Segundo os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Destarte, forçoso convir que o requerido, ao ingressar na Avenida Nossa Senhora da Consolação, agiu de maneira imprudente, deixando de observar o seu dever objetivo de cuidado, razão pela qual TAMBÉM resta configurada a sua conduta culposa e, consequentemente, a sua responsabilidade civil, embora sem menosprezar a conduta do apelante.

Em suma, tem-se que o acidente ocorreu tanto por imprudência da parte autora, ao dirigir em velocidade elevada e quase adentrando a outra faixa, quanto pelo demandado, que inadvertidamente, ingressou na via de rolamento, descumprindo as regras do CTB.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da
culpa concorrente
, implicando na equivalência de culpas que, in casu, deverá ser distribuída na proporção de 50% para cada, pelos danos suportados.

Nesse sentido, cito:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA CONCORRENTE. A concorrência de culpas para o evento leva à divisão proporcional dos prejuízos sofridos. Age com culpa o autor que não atenta para a falta de visão da via ao adentrar cruzamento e o réu que ao verificar a falta de visibilidade não toma as devidas cautelas ao passar por cruzamento, na forma do art. 34 do CTB. (TJ-MG - AC: 00534194920168130514, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 28/04/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RÉU QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL INTERROMPENDO A TRAJETÓRIA DO AUTOR, QUE ESTAVA COM OS FARÓIS DA MOTOCICLETA APAGADOS, AO FINAL DO DIA. VELOCIDADE EXCESSIVA DO AUTOR COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DAR CONTA DOS FATOS. SENTENÇA QUE RECONHECE CULPA CONCORRENTE E CONDENA O RÉU AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DOS DANOS MATERIAIS NA FORMA SUSTENTADA EM RECURSO. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL CONCEDIDA EM ATENÇÃO À PROVA DOCUMENTAL DAS LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS PELO AUTOR E À CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010313583 VIAMÃO, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/09/2022)

Nesse diapasão, nos termos do art. 932, inc. III e art, 933 ambos do Código Civil, em razão da culpa
in eligendo
, ainda que não haja culpa de sua parte, responde a empresa empregadora pelos atos praticados por seu empregado, sendo
objetiva e solidária
a responsabilidade da primeira apelada.

Fixada as premissas de responsabilidade civil por parte dos recorridos e concorrência de culpas, faz-se mister analisar se houve danos patrimoniais e qual o
quantum
devido a título de indenização, como requerido na exordial.

Pois bem. Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas (ou jurídicas). Considerando que os três orçamentos colhidos apresentam serviços e peças para conserto do veículo, compatíveis com os danos causados ao bem da parte autora - subsumidos aos danos na parte dianteira do veículo-, e retratados na fotografia de fl. 18, tenho por reconhecer por comprovado o dano material no valor de
R$ 8.312,50 (oito mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos)
, conforme menor orçamento colhido, e genericamente impugnado pelos requeridos. Cito: (TJSP; Apelação Cível 1009092-89.2022.8.26.0009; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023).

Todavia, reconhecida a
concorrência de culpas
, imperioso o decote de metade (50%) da quantia a que faz jus o autor. Isto porque a concorrência de culpa gera a delimitação dos valores eventualmente devidos a título de indenização, a teor do art. 945 do Código Civil
2
, dada a

proporcional
idade

d
o grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos,
acima explicitada.

Por derradeiro,
inverto
os ônus da sucumbência, competindo aos requeridos/apelados o pagamento, de forma solidária, das custas e honorários de sucumbência, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, considerando que a indenização por danos morais ou materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo, a teor da Súmula 326 do c.STJ e jurisprudência. Cite-se: (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1546407 SP 2019/0211049-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020).

À luz do exposto,
conheço da apelação cível
para dar-lhe
parcial provimento
, a fim de reformar a sentença, julgando procedente em parte o pleito autoral, condenando os apelados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 4.156,25 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária a partir da data do prejuízo (Súmula 43/STJ) e incidência de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ c/c art. 398, CC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 29 (...). II -
o condutor deverá guardar distância de segurança

lateral e frontal entre o seu e os demais veículos,
bem como em relação ao bordo da pista
, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;

2
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.